Tribunal: STF
Processo: Rcl 81000
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Gvitta Soluções em Saúde Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0001223-98.2024.5.07.0010.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “O então reclamante originário, Sr. Carlos Hebert Guimarães Barbosa, ajuizou Reclamação Trabalhista nº 0001223-98.2024.5.07.0010 em face de Gvitta Emergências Médicas LTDA. perante a 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE pleiteando, dentre outros, o reconhecimento de vínculo empregatício e verbas trabalhistas. 



    Por sua vez, a então reclamada, Gvitta Emergências Médicas LTDA., trouxe tese defensiva argumentando a existência de contratação do reclamante para trabalhar enquanto colaborador autônomo, sem o preenchimento dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego (art. 3º, da CLT).



    (...)



    Ou seja, com a devida vênia ao entendimento contrário, a demanda de origem adere, invariavelmente e integralmente, à discussão da licitude da modalidade de contratação de trabalhador autônomo, matéria central discutida no referido tema de repercussão geral nº 1389.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica



    Entretanto, no caso dos autos, verifico que o Tribunal reclamado, julgando improcedente o recurso ordinário interposto pela empresa ora reclamante assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª RECLAMADA 



    ADMISSIBILIDADE 



    Da análise dos autos, verifica-se no comprovante de ID. 24fde54 (Fls. 266) que o recolhedor das custas não foi a própria reclamada. 



    Em que pese o entendimento adotado no primeiro grau na admissibilidade do apelo da reclamada, verifica-se do ID. 24fde54 que as custas foram recolhidas por MARIA RAQUEL RODRIGUES, pessoa estranha à lide, sem qualquer procuração que conste poderes específicos para o recolhimento de custas processuais. 



    Tanto o depósito recursal quanto o recolhimento das custas processuais deve ser efetivado pela pessoa que figura no pólo passivo da demanda e interpõe o recurso. Não se admite o preparo feito por terceiros sem poderes para o ato em questão, como o caso em comento. 



    Assim, conforme reiterada jurisprudência do C.TST, sendo o ônus da parte efetuar o preparo recursal, a teor do art. 789, § 1º, da CLT e Súmula nº 128, I, do TST, inconcebível a sua realização por terceiros, bem como a concessão de prazo para regularização, eis que inaplicável, no caso, o art. 1007, § 2º, do CPC e da OJ nº 140, da SBDI-1, do TST.



    (...)



    Por conseguinte, considerando que o recolhimento das custas processuais foi efetuado por terceiro, resta configurada a deserção do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, GVITTA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.



    Dessa forma, não conheço do seu recurso ordinário, por deserto.” (eDOC 4, pp. 295-297 - ID: b041a8bd; grifos nossos)



    Opostos embargos de declaração, quando então foi requerido o pedido de suspensão do feito com fulcro no decidido no Tema 1.389-RG, a autoridade assim decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. CUSTAS RECOLHIDAS POR TERCEIRO SEM PODERES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1389 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos pela 1ª reclamada, GVITTA, contra acórdão regional que declarou deserto o seu recurso ordinário, por considerar inválido o recolhimento das custas processuais efetuado por terceiro sem poderes específicos. A embargante alega omissão no julgado e requer, também, a suspensão do feito com base no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603/PR). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar válidas as custas recolhidas por terceiro; e (ii) examinar se há fundamento para a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1389 pelo STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração visam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, conforme art. 897-A da CLT, o que não se verifica no caso. 



    4. O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e objetiva, que o preparo recursal efetuado por terceiro sem poderes específicos é inválido, nos termos do art. 789, §1º, da CLT e da Súmula 128, I, do TST, sendo inaplicáveis o art. 1.007, §2º, do CPC e a OJ 140 da SBDI-1. 



    5. Não há omissão quanto à alegação da embargante, pois a Turma analisou expressamente a invalidade do preparo recursal, não sendo exigido, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC, que o órgão julgador enfrente todos os argumentos, mas apenas os relevantes à modificação da decisão.



    6. A alegação de suspensão do feito com base no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF não prospera, uma vez que a controvérsia dos autos - deserção por preparo irregular - não se relaciona com a matéria da ‘pejotização’ ou da competência da Justiça do Trabalho. 



    7. Verifica-se tentativa da parte de rediscutir matéria já decidida sob a via inadequada dos embargos declaratórios, cujo uso não se presta à revisão do mérito da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 4, pp. 332-333 - ID: b041a8bd; grifos nossos)



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Todavia, na hipótese versada nos autos, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no Tema 1.389 da repercussão geral, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. 



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente